Tribunal: TJMT
Processo: 1011308-29.2020.8.11.0003
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[EDER JONES DA SILVA - CPF: 959.861.201-59 (RECORRENTE), TALITA BORGES REIS - CPF: 019.470.381-92 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO DO SERVIÇO POR ATRASO NO PAGAMENTO DE FATURA. QUITAÇÃO DO DÉBITO. RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO NO MESMO DIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DEMORA. SERVIÇO ESSENCIAL. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação na qual a parte Recorrida postula a condenação da empresa Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da demora do reestabelecimento do serviço após regular suspensão do fornecimento de energia elétrica devido a inadimplemento.

2.

Na sentença foi julgado parcialmente procedente a fim de condenar o recorrente ao pagamento a título de danos morais o valor de 4.000,00 (quatro mil reais).

3.

A concessionária de energia responde pelos prejuízos morais causados ao consumidor, decorrentes da falha na prestação de serviços, causada pela demora na religação de rede de energia elétrica solicitada, em conformidade com os ditames do art. 14,
caput,
do Código de Defesa do Consumidor.

4.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

5.

Havendo inadimplemento, assiste à concessionaria efetivar o corte no fornecimento de energia elétrica, todavia sendo efetuado o pagamento é dever da concessionária efetuar a religação do serviço em prazo razoável.

6.

Diante do que consta dos autos, verifico que o restabelecimento do serviço de fornecimento de energia ocorreu em prazo razoável, assim não merece acolhimento o pleito da parte recorrida, razão pela qual julgar improcedentes os pedidos iniciais é a medida a se impor.

7.

Sentença reformada.

8.

Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

VOTO

Colendos Pares;

A questão controvertida da demanda consiste em avaliar se a concessionária de energia respeitou as normas legais referente ao prazo para religação da energia dentro de prazo razoável.

Pois bem, em análise ao conjunto probatório e os argumentos apresentados pelas partes tenho que o Recurso merece provimento.

A parte Reclamante, ora recorrida, alegou em síntese, ser cliente da empresa recorrente através da Unidade Consumidora de n° 6/1182463-8, em razão de ter no dia 17/01/2020, às 13h30, suspenso seu o fornecimento de energia, ocasião que realizou o pagamento do boleto que ensejou a suspensão, assim solicitou a religação a qual alega só ter sido efetivada 03 (três) dias depois do pagamento.

Contudo, a empresa Recorrente, por sua vez, informou que o religamento ocorreu em tempo exíguo, bem como juntou comprovante aos autos documentos do seu ônus probatório.

A propósito, verifico que a Recorrida não comprovou ter experimentado 03 (três) dias sem o fornecimento de energia elétrica, razão pela qual a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau merece ser reformada.

Sendo assim, conforme o conjunto probatório trazido à baila, tenho que a empresa agiu em seu exercício regular de direito, ao efetuar o corte de energia, uma vez que a recorrida estava inadimplente, bem como faz prova de que realizou a religação em tempo razoável.

Nos documentos carreados aos autos no ID. 93911535, fica evidente que no mesmo dia ocorreu o restabelecimento dos serviços, bem como informa o histórico de atrasos da recorrida junto à recorrente.

Nesse aspecto, entendo que pedido de indenização pelos danos morais em decorrência na falha de prestação de serviço deve ser julgada improcedente, uma vez que a Energisa observou a regularidade do procedimento de restabelecimento de energia elétrica.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto, ante ao preenchimento dos requisitos intrínsecos e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença de origem e julgar improcedentes os pedidos formulados pelo Recorrido em sua peça inicial.

Sem custas processuais e honorários advocatícios em relação a Energisa, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2021